Tribunal: TJMT
Processo: 1038920-71.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038920-71.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ORLEI JESUS DA SILVA - CPF: 749.256.792-87 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO - CPF: 024.944.521-20 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOTORISTA DE APLICATIVO VÍTIMA DE ROUBO POR PASSAGEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA – FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEVER DE INDENIZAR – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. É do terceiro a culpa de quem pratica roubo contra o motorista de aplicativo. Caso fortuito externo a atuação da UBER. 2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o roubo é fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade. Precedentes. 3. Inexistência, por outro lado, de vínculo de subordinação entre motoristas de aplicativo e a empresa gerenciadora da plataforma.Precedentes (Nesse sentido, confira-se: STJ, CC nº 164.544/MG, de minha relatoria, DJe 4/9/2019; e recente julgado do STF, Rcl nº 59.795, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 19/5/2023). 4. Não há ingerência da UBER na atuação do motorista de aplicativo, considerado trabalhador autônomo (art. 442-B, da CLT), salvo quanto aos requisitos técnicos necessários para esse credenciamen to que decorrem estritamente da relação estabelecida entre o transportador e a gerenciadora da plataforma, e que se limitam à parceria entre eles ajustada. 5. Assalto, fato de terceiro, estranho ao contrato de fornecimento/gerenciamento de aplicativo tecnológico oferecido pela UBER, para a intermediação entre o passageiro e o motorista credenciado, foge completamente de sua atividade-fim, caracterizando fortuito externo.6. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Acórdão em consonância com a orientação do STJ. Súmula 83 do STJ. Não conhecimento.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ - REsp: 2018788 RS 2022/0179533-0, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ORLEI JESUS DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível da Comarca de várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1038920-71.2022.8.11.0002, movida em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial e extinto o processo com resolução de mérito. Por consequência, condenou o autor/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 251901164).

Em suas razões, de Id. 251901165, o autor pretende a reforma da sentença aduzindo, em síntese, existência de falha no serviço da Uber ao permitir cadastro de menor de 14 anos, violando seus próprios termos de uso.

Sustenta que a Uber, ao assumir riscos de sua atividade, deve zelar pela segurança dos usuários e motoristas.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 251901171, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o apelante, motorista de aplicativo Uber, foi vítima de assalto em 05/09/2022 por passageiros menores que, utilizando a plataforma, solicitaram o serviço. Após ser amarrado e colocado no porta-malas, conseguiu escapar após colisão do veículo com uma árvore. Os danos ao veículo foram orçados em R$ 12.676,00.

O apelante ajuizou ação contra a Uber, alegando falha na segurança da plataforma por permitir o cadastro de menores, em violação aos próprios termos de uso. Requereu indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O Juízo de 1ª instância julgou improcedente o pedido, considerando que os danos resultaram de culpa de terceiro e caso fortuito externo. O autor recorreu, sustentando a responsabilidade civil da Uber com base na falha de serviço.

Pois bem.

Adianto que o Juízo de origem analisou com perfeição as provas contidas na hipótese e aplicou o direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, não merecendo ser provido o recurso da autora.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte recorrente, o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, consagra a teoria do risco, aplicável às atividades que, pela sua natureza, implicam riscos a terceiros. Contudo, tal responsabilidade objetiva exige a presença de nexo causal direto e imediato entre a atividade do agente e o dano sofrido.

No caso em análise, o evento danoso não decorreu diretamente da atuação da Uber, mas da ação criminosa de terceiros, sendo configurado o caso fortuito externo, que rompe o nexo causal necessário à responsabilização da plataforma.

A segurança pública é um direito fundamental garantido pelo Estado, nos termos do art. 144 da Constituição Federal. As empresas que atuam no setor privado não substituem essa obrigação estatal, sobretudo em situações envolvendo crimes cometidos por terceiros.

O entendimento consolidado pelo STJ, como no REsp 2018788/RS, é no sentido de que a Uber não é responsável por danos decorrentes de assaltos contra motoristas credenciados, uma vez que a plataforma apenas intermedia o contato entre passageiros e motoristas, sem relação de subordinação ou deveres contratuais que exijam medidas de segurança equiparadas às de um serviço público.

Outrossim, a possibilidade de menores se cadastrarem na plataforma, ainda que contrária às políticas internas da Uber, não pode ser considerada causa suficiente para imputar responsabilidade à empresa. Isso porque, mesmo que o cadastro tenha ocorrido de forma irregular, o ato criminoso perpetrado pelos menores não era previsível ou evitável pela Uber, que não detém meios de controle absoluto sobre as intenções de seus usuários.

Assim, irretocável a sentença proferida pelo juízo monocrático, vez que em consonância com a jurisprudência da Corte Cidadã e deste e. Sodalício, é do terceiro a culpa de quem pratica roubo contra o motorista de aplicativo,
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ROUBO PRATICADO POR PASSAGEIROS CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA GERENCIADORA DO APLICATIVO (UBER). IMPOSSIBILIDADE. CASO FORTUITO EXTERNO
. IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE DA CONDUTA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA NA RELAÇÃO PROFISSIONAL DESEMPENHADA POR APLICATIVO E SEUS MOTORISTAS CREDENCIADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA UBER (GERENCIADORA DE APLICATIVO) E O FATO DANOSO. RISCO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. É do terceiro a culpa de quem pratica roubo contra o motorista de aplicativo. Caso fortuito externo a atuação da UBER. 2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o roubo é fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade. Precedentes. 3. Inexistência, por outro lado, de vínculo de subordinação entre motoristas de aplicativo e a empresa gerenciadora da plataforma.Precedentes (Nesse sentido, confira-se: STJ, CC nº 164.544/MG, de minha relatoria, DJe 4/9/2019; e recente julgado do STF, Rcl nº 59.795, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 19/5/2023). 4. Não há ingerência da UBER na atuação do motorista de aplicativo, considerado trabalhador autônomo (art. 442-B, da CLT), salvo quanto aos requisitos técnicos necessários para esse credenciamen to que decorrem estritamente da relação estabelecida entre o transportador e a gerenciadora da plataforma, e que se limitam à parceria entre eles ajustada. 5. Assalto, fato de terceiro, estranho ao contrato de fornecimento/gerenciamento de aplicativo tecnológico oferecido pela UBER, para a intermediação entre o passageiro e o motorista credenciado, foge completamente de sua atividade-fim, caracterizando fortuito externo.
6. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Acórdão em consonância com a orientação do STJ. Súmula 83 do STJ. Não conhecimento.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ - REsp: 2018788 RS 2022/0179533-0, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MOTORISTA DE APLICATIVO VÍTIMA DE ROUBO POR PASSAGEIRO – FORTUITO EXTERNO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PARCEIRA
– RECURSO DESPROVIDO.
Há a distinção entre fortuito interno e externo. O primeiro ocorre quando é inerente à atividade empresarial desempenhada, enquanto o segundo tem origem em fenômeno estranho a ela. No caso, os serviços prestados pela empresa Recorrida nada tem a ver com segurança. A Apelada cobra pelos serviços de aplicativo, intermediando motoristas e passageiros; de conseguinte, o roubo praticado por passageiro não pode ser conceituado como fortuito interno.”

(N.U 1037128-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

Por tudo isso, é inviável se falar em direito à indenização por danos morais e materiais, porquanto ausente os requisitos autorizadores da responsabilidade civil previstos no artigo 186 e 927 do Código Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025